Tribunal: TJMT
Processo: 1027253-89.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027253-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), L. S. S. - CPF: 579.351.008-70 (AGRAVADO), DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - CPF: 895.345.491-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 011.274.965-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADA COM TEA E TDAH. FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 6 DO STF E 106 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PARECER DO NATJUS NÃO VINCULANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve tutela provisória deferida em ação de obrigação de fazer, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Sinop o fornecimento de terapias multidisciplinares (fonoaudiologia, terapia ocupacional e terapia comportamental) a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, sem limitação de sessões, enquanto houver indicação médica.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) a existência de interesse processual diante da alegada ausência de requerimento administrativo prévio; (ii) a caracterização da urgência e da natureza eletiva do tratamento; (iii) a aplicabilidade dos Temas 6 do STF e 106 do STJ; (iv) a necessidade de comprovação de hipossuficiência econômica; e (v) a possibilidade de direcionamento da obrigação exclusivamente ao Município.

III. Razões de decidir

3. A saúde é direito fundamental assegurado pela CF, arts. 6º e 196, incumbindo aos entes federativos atuação solidária na sua concretização.

4. Comprovado nos autos o prévio requerimento administrativo, com negativa decorrente da ausência de estrutura adequada, resta configurado o interesse processual.

5. A menor, com cinco anos de idade, encontra-se em fase essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor, havendo indicação médica de tratamento precoce e contínuo. A demora no início das terapias pode acarretar prejuízo irreversível, o que autoriza a concessão de tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC.

6. O caso não envolve fornecimento de medicamento ou tecnologia não incorporada ao SUS, mas terapias multidisciplinares previstas nas políticas públicas de reabilitação. Inaplicáveis, portanto, os Temas 6 da Repercussão Geral do STF e 106 do STJ, restritos a medicamentos não incorporados.

7. A declaração de hipossuficiência financeira não foi infirmada por prova em sentido contrário.

8. A responsabilidade pelo fornecimento do tratamento é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 793).

9. O parecer do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, podendo ser superado pelo conjunto probatório, à luz do princípio do livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “É solidária a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de terapias multidisciplinares indispensáveis ao tratamento de menor diagnosticado com TEA e TDAH, sendo inaplicáveis os Temas 6 do STF e 106 do STJ quando não se tratar de medicamento não incorporado ao SUS. O parecer do NATJUS possui natureza opinativa e não vinculante.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º, 196 e 227; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); TJMG, AC 5002816-39.2024.8.13.0696, rel. Des. Leite Praça, 19ª Câmara Cível, j. 13.11.2025; TJPB, AC 0801390-38.2024.8.15.0001, rel. Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível, j. 2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela provisória deferida na origem para determinar o fornecimento de terapias multidisciplinares à infante diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH.

O recorrente sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse processual, uma vez que não houve prévio requerimento administrativo da parte autora perante o SUS, tampouco demora excessiva no atendimento, tratando-se de serviços de natureza eletiva.

Invoca os enunciados das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e o Tema 350 do STF para defender a necessidade de negativa administrativa prévia como condição para o ajuizamento da ação.

No mérito, argumenta que as terapias pleiteadas - como a metodologia ABA e atendimentos com especializações específicas - não estão incorporadas ao SUS, e que a parte autora não demonstrou a ineficácia das alternativas terapêuticas oferecidas pela rede pública, nem a imprescindibilidade do tratamento pretendido, conforme exigido pelos Temas 106 do STJ e 793 do STF.

Destaca que o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NATJUS) se manifestou contrariamente ao pedido, apontando ausência de evidências científicas que justifiquem a superioridade do método escolhido sobre as demais abordagens disponíveis no SUS.

Aponta, ainda, a ausência de comprovação da incapacidade financeira da família, requisito necessário para o fornecimento de tratamentos não incorporados, conforme entendimento do Tema 6 do STF.

Sustenta a impossibilidade de escolha de marca ou modelo específico pelo paciente, devendo prevalecer a padronização do SUS.

Em caráter subsidiário, defende a responsabilidade primária do Município de Sinop para a execução dos serviços de reabilitação, considerando a existência de política pública estruturada e o repasse de verbas federais e estaduais ao ente municipal.

Requer, assim, o direcionamento preferencial da obrigação ao Município, com a possibilidade de redirecionamento ao Estado apenas em caso de omissão ou insuficiência de recursos municipais.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, o provimento do recurso e, no mérito, a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a adequação da obrigação às políticas públicas do SUS e a correta delimitação da responsabilidade entre os entes federativos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico Processual

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por menor impúbere, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, objetivando o fornecimento de terapias multidisciplinares indicadas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH.

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando que os entes públicos disponibilizassem, no prazo de 10 dias, terapias consistentes em acompanhamento fonoaudiológico, terapia ocupacional e terapia comportamental, enquanto houvesse indicação médica, sem limitação de sessões.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo, natureza eletiva do tratamento, inexistência de urgência, alegação de tratamento fora do rol do SUS, ausência de comprovação de hipossuficiência financeira e necessidade de direcionamento da obrigação ao Município.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. Ao final, negou-se provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau.

Contra essa decisão monocrática, o Estado interpôs Agravo Interno, reiterando as teses recursais anteriormente deduzidas, cujo julgamento resultou na manutenção da decisão agravada.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de interesse processual diante da alegada ausência de requerimento administrativo prévio; à natureza eletiva do tratamento; à suposta caracterização de terapia “fora do SUS”; à inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica; e à definição do ente responsável pelo cumprimento da obrigação.

Sustenta o agravante que a parte autora não comprovou a formulação de requerimento administrativo prévio, nem negativa formal, o que afastaria o interesse processual.

Consta dos autos que a genitora da menor protocolizou requerimento junto ao Centro Especializado em Reabilitação de Sinop (CER-Sinop), o qual foi indeferido em razão da inexistência de profissional habilitado e da ausência de estrutura adequada. Dessa forma, resta configurado o interesse processual.

Além disso, a agravante defende que os serviços pleiteados possuem natureza eletiva e que, por isso, deveriam observar prazos administrativos razoáveis, inexistindo urgência apta a justificar intervenção judicial.

Todavia, constata-se que a menor possui apenas cinco anos de idade e encontra-se em fase crucial de desenvolvimento neurológico e funcional, havendo indicação médica de acompanhamento precoce, contínuo e especializado, sob pena de regressão ou estagnação de funções cognitivas, linguísticas e sociais.

A urgência, no caso em análise, decorre da possibilidade concreta de prejuízo irreversível ao desenvolvimento infantil, de modo que a demora injustificada no início das terapias tecnicamente indicadas pode configurar dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante que o pedido envolveria metodologia ABA, não incorporada ao SUS. Todavia, a decisão agravada consignou expressamente que não há pedido específico de aplicação da metodologia ABA.

Ainda nesse contexto, a agravante invoca os Temas 6 da Repercussão Geral do STF e 106 do Superior Tribunal de Justiça, que tratam especificamente do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.

O caso em análise não envolve fornecimento de medicamento, tampouco tecnologia farmacológica de alto custo não padronizada. Trata-se de tratamento não medicamentoso, consistente em terapias multidisciplinares já contempladas pelas políticas públicas de saúde, razão pela qual se mostra inadequada a aplicação do Tema mencionado.

Nesses termos:

“
[...] 3. O direito à saúde possui status constitucional e deve ser garantido de forma integral, sobretudo no caso de menor hipossuficiente, diagnosticado com TEA e TDAH, com indicação médica de múltiplas terapias essenciais ao seu desenvolvimento. 4. As terapias prescritas estão respaldadas por laudos técnicos e pelo Protocolo Clínico do Ministério da Saúde, sendo reconhecida sua eficácia, especialmente o método ABA. 5.
É inaplicável ao caso a tese fixada nos Temas 6 e 1.234 do STF, por se tratar de tratamento não medicamentoso
. [...]
” (TJMG - AC: 5002816-39.2024.8.13.0696, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 13/11/2025, Câmaras Cíveis / 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2025)

Ademais, quanto à incapacidade econômica, verifica-se que o requisito restou devidamente comprovado pela declaração de hipossuficiência.

Ainda, não tendo o agravante comprovado a existência de atribuição exclusiva ao Município, mantém-se a responsabilidade solidária.

Por fim, pertinente é mencionar que “
a nota técnica do NATJUS possui caráter opinativo e não vinculante, podendo ser superada pelo livre convencimento motivado do magistrado, desde que baseado em elementos concretos dos autos
” (TJPB - Apelação Cível: 0801390-38.2024.8.15.0001, Relator: Gabinete 25 - Des. Wolfram da Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível).

Desse modo, constata-se que o parecer técnico emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), acostado aos autos, possui caráter meramente opinativo e não vinculante, destinando-se exclusivamente a subsidiar o magistrado com embasamento técnico para a formação do convencimento, sendo elaborados com base em documentação restrita constante dos autos, devendo ser considerados em conjunto com os demais elementos probatórios existentes no processo.

Portanto, não há que se falar em direcionamento primário da obrigação ao Município, fundamentado exclusivamente no parecer do NAT.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026